Tribunal: TJDFT
Processo: 0717003-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dos autos consta o comprovante de pagamento do preparo e das custas processuais, contudo há divergência entre o código de barras das guias de recurso ID. 63998363 – Pág. 135/136 e os comprovantes de pagamento ID. 63998363 – 137/138. Assim, fica intimada a recorrente na pessoa do advogado (a), para comprovar que já efetuou o pagamento do preparo e das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito